Tribunal: TJDFT
Processo: 0052727-08.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052727-08.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: TEOTONIO SANTOS CUNHA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Remetam-se os autos à Presidência deste Tribunal, nos termos do art. 1.041, caput, do Código de Processo Civil, para fins do disposto no art. 43, inciso XI, alínea “c”, do RITJDFT, conforme requerido no ID 60616092. Cumpra-se. Brasília, 8 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator